Tribunal: TJDFT
Processo: 0704542-64.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. ABANDONO NÃO CARACTERIZADO. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COOPERAÇÃO.
1. A não localização do veículo objeto da busca e apreensão, assim como a ausência da citação, pode ser penalizada com a extinção do processo sem julgamento do mérito na hipótese de restar configurado abandono, notadamente se evidente o interesse da parte no prosseguimento da demanda.
2. A manutenção da sentença extintiva ensejará a propositura de feito idêntico, em violação aos princípios da economia e celeridade processuais, como também o da razoável duração do processo, da primazia da resolução do mérito e da cooperação.
3. Deu-se provimento ao recurso.